Tribunal: TJBA
Processo: 8011991-30.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO em REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8011991-30.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari. RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e BRISA GONCALVES DE OLIVEIRA. ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO PELO SUS. BRENTUXIMABE VEDOTIN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1234/STF AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária Cível em que se discute sentença parcialmente procedente para determinar que o Estado da Bahia e o Município de Camaçari forneçam o medicamento Brentuximabe Vedotin à autora, portadora de Linfoma de Hodgkin, diante de ineficácia dos tratamentos anteriores e da carência econômica comprovada. O acórdão confirmou a sentença. Posteriormente, os autos retornaram para juízo de retratação, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.366.243/SC (Tema 1234/STF), com nova análise sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda relativa ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, seria da Justiça Federal, exigindo a presença da União no polo passivo; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos da tese firmada no Tema 1234/STF para eventual retratação do acórdão anteriormente proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/CE) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e admite que demandas por medicamentos registrados na ANVISA podem ser ajuizadas contra qualquer ente, sem necessidade de inclusão da União, afastando, nesses casos, a competência da Justiça Federal. 4. O STF, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), fixou que a competência da Justiça Federal somente se justifica quando o custo anual do tratamento ultrapassa o equivalente a 210 salários-mínimos, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG – alíquota zero). 5. Não consta dos autos comprovação de que o custo anual do medicamento Brentuximabe Vedotin ultrapasse o limite estabelecido no Tema 1234/STF, não sendo obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda. 6. A autora comprovou sua hipossuficiência econômica e a necessidade do tratamento, sendo beneficiária da justiça gratuita, e a decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Diante da ausência de pressupostos fáticos que atraiam a competência da Justiça Federal, aplica-se corretamente a tese do Tema 1234/STF, permanecendo válida a competência da Justiça Estadual para apreciação da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação não exercido. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça Federal nas ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS apenas se configura quando o custo anual do tratamento ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos, conforme fixado no Tema 1234/STF. 2. O medicamento registrado na ANVISA pode ser demandado judicialmente contra qualquer ente federativo, em regime de litisconsórcio passivo facultativo, conforme decidido no Tema 793/STF. 3. Na ausência de comprovação do custo elevado do tratamento, a competência permanece com a Justiça Estadual, sendo indevida a inclusão obrigatória da União no polo passivo da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO em REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8011991-30.2022.8.05.0039, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelados PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e BRISA GONCALVES DE OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, mantendo o acórdão recorrido nos termos em que fora proferido.